Tribunal: TJES
Processo: 5004341-15.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004341-15.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOBBETTE MARQUES
INTERESSADO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1108956
)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIO GOBBETTE MARQUES
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que deve ser acolhida a preliminar do exercício irregular da advocacia por parte do advogado da recorrida;
c)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, quanto à preliminar do exercício irregular da advocacia por parte do advogado da recorrida, apesar de tal situação ser uma exigência administrativa (inscrição suplementar)
[1]
, que não provoca a nulidade do processo
[2]
, constata-se que o referido advogado vem atuando nesta causa desde que foi citada a empresa que representa e somente agora a parte recorrente sustenta a suposta irregularidade.

Ademais, à luz das supostas irregularidades, bem como de eventuais aplicações de penalidades em desfavor do patrono mencionado pela recorrente, devem ser realizadas mediante
representação na Seccional do Estado do Espírito Santo da
Ordem dos Advogados do Brasil
com o devido
procedimento administrativo, que a própria parte deve diligenciar neste sentido, de modo a se mostrar desnecessária intervenção judicial.

Logo, rejeito a referida preliminar.

Por outro lado, constata-se que após a interposição do Recurso Inominado, houve a oposição de Embargos de Declaração sem a intimação
[3]
do embargado para apresentar suas contrarrazões, sendo acolhida as alegações aclaratórias do embargante.

No entanto, a sentença foi modificada, tão somente, devido a necessidade de fixação de limitação das astreintes para o cumprimento da obrigação, que ao meu ver, além de não trazer prejuízos para o recorrente, a sua manifestação não influenciaria na solução da questão
[4]
, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na demora na entrega dos produtos adquiridos pelo recorrente e se tal fato gerou dano moral indenizável.

É fato incontroverso que o recorrente apesar das tentativas (ID
1108898
) em obter respostas acerca da compra realizada no dia 08/08/2020, no valor de R$250,90 (duzentos e cinquenta reais e noventa centavos) e com prazo de entrega de 07 (sete) a 09 (nove) dias úteis, esta foi cancelada, sendo que o boleto bancário já havia sido pago.

Apesar de todo o ocorrido, conforme se depreende dos autos, até a presente data os produtos não foram entregues ao recorrente.

Assim, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, tanto na demora para a entrega dos produtos quanto na tentativa, após o prazo estipulado, de resolver os problemas decorrentes da não entrega dos produtos.

Pelo exposto, o D. juízo acertou em condenar a recorrida em danos morais, em razão da peregrinação do recorrente em buscar solução para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente dos produtos adquirido por prazo não razoável, o que inegavelmente, lhe gerou inúmeros transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrente, às vezes em que buscou uma resolução junto a recorrida sem eficácia, o fato de que os produtos não foram entregues, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação dos danos morais no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, por não ser objeto do recurso inominado - necessidade de observância do efeito devolutivo do recurso (
tantum devolutum quantum apelatum
), resta prejudicada a análise do pedido de majoração da multa em razão da alegação de não cumprimento da obrigação de fazer
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença do juízo
a quo
, para majorar o
quantum
a título de danos morais para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014)
. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016) (original sem destaque).

[2]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DA ADVOGADA -
MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA -
PRECEDENTES DO STJ E DO TJMA - RECURSO PROVIDO. I - A mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MA não retira a capacidade postulatória da advogada da autora, constituindo irregularidade no âmbito administrativo. Interpretação do art. 10, § 2º, do Estatuto da OAB dada pelo STJ e TJMA. II - Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MA - AC: 00024567620148100001 MA 0374832018, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 10/10/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL. (original sem destaque)

[3]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA IMPUGNAR. NULIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo
'possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte'
(EAREsp 285.745/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 2/2/2016.).Embargos de divergência providos" (EREsp 1.049.826/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 24/11/2016.) [...]

[4]

Enunciado n. 3 da ENFAN: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA PARA QUE ESTA TURMA RECURSAL NOTIFIQUE A SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ESPÍRITO SANTO, REJEITADA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA FIXAR A LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEMANDA QUE DISCUTE A NÃO ENTREGA DE PRODUTOS NO PRAZO PACTUADO ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, BEM COMO CONDENOU A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM RAZÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.